Tribunal: TJES
Processo: 0003559-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003559-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR RIBEIRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FIRMEZA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE FURTO
. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTAM QUE O APELANTE PRATICOU CRIME DE ROUBO MAJORADO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. P
RETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA QUE ATRAI O REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVA AMEAÇA À PESSOA.
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca, fartamente demonstradas pelo boletim unificado, auto de restituição, e, em especial, pelas declarações da vítima, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, descreveu, com detalhes, como se deram os fatos, bem como reconheceu o apelante como autor do assalto.

2
.

Defeso acolher a tese de desclassificação, pois o
s elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que, o ora apelante
praticou o crime de furto, já que provado o emprego de violência e grave ameaça, com uso de uma faca
.

3.
Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor das circunstâncias do crime, consignando que o acusado praticou o crime em via pública, local com intenso fluxo de pessoas, o que justifica a aplicação de pena-base mais severa que a mínima.
Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável-
Precedente.

4
.
Não prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, dada a manutenção da reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) anos, que atrai a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do semiaberto
.

5.
No caso em tela, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, posto que fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

6.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual isenção do pagamento de multa, é a fase de execução.

7
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003559-55.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMIR RIBEIRO MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331- (AD)

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
ADEMIR RIBEIRO MENDES,
irresignado com a sentença (fls. 49/59-v), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inc. VII, e § 2º-A, inc. I, do CP)
, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
do delito de roubo, para a figura do furto
.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, postula pela redução da pena-base para o
mínimo legal,
com abrandamento

do
regime

inicial
de cumprimento.

Pugna mais pela
substituição
da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, e pela
isenção da pena de multa
(fls. 82/89).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, o denunciado, mediante grave ameaça, e emprego de arma branca (faca), subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e R$ 20,00 (vinte reais), pertencentes à vítima TAYSNARA GONÇALVES DA COSTA.

Consta na inicial, que a ofendida estava passeando, na Av. Rio Branco, Colatina, com seu filho MIGUEL ARTUR, de 05 (cinco) anos de idade, quando foi surpreendida pelo acusado, em posse de uma faca, ordenando que lhe entregasse o celular e dinheiro que tinha.

Segundo a peça acusatória, a vítima se recusou a entregar seus pertences, momento em que o apelante disse que se ela não entregasse, ele cortaria o pescoço de seu filho, tendo ela entregado o aparelho celular, com R$ 20,00 (vinte reais na capa).

Infere-se, ainda que, após conseguir o seu intento, o apelante empreendeu fuga, mas foi contido por uma pessoa que passava próximo ao local dos fatos no momento do crime, segurando-o até a chegada da guarnição.

Qu
a
nto ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva está comprovada no
boletim unificado
nº 49202840 (fls. 05/08),
auto de apreensão
(fls. 28)
, auto de restituição
(fl. 29), e demais provas produzida nos autos.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações da vítima TAYSNARA GONÇALVES DA COSTA, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, descreveu como se deram os fatos, bem como a ameaça, com emprego da faca,
reconhecendo o apelante como o autor do assalto
(mídia de fls. 42).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, como no caso.

A propósito, o relato da ofendida foi corroborado pelas declarações do Policial GEANDRE DALMASIO BORGHI, que ao abordar o apelante, encontrou em sua posse o aparelho celular da vítima (mídia de fls. 42), razão pela qual
não há como acolher a tese de insuficiência probatória.

De igual forma,
não prospera o pleito de desclassificação,
pois

os elementos probatórios, afastam a alegação de que, o apelante,
tenha cometido o crime de furto, sendo inconteste o emprego da grave ameaç
a,
e uso de faca
,
ao afirmar
que cortaria o pescoço d
o filho da ofendida
,
caso ela
não lhe entregasse o celular.

Sobre a dosimetria,
verifico que a pretensão de fixação da pena-base no
mínimo legal,
não merece provimento.

Infere-se da sentença que o Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável o vetor das
circunstâncias do crime,
registrando que o acusado agiu em via pública, local com intenso fluxo de pessoas, o que justifica a aplicação de pena-base mais severa que a mínima.

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
1
,
como procedeu o Magistrado,

orientação que encampo, para
manter a pena-base fixada na sentença,
04(
quatr
o
) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Indo adiante, descabe a pretensão de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, pois fo
i
mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do
semiaberto
.

Melhor sorte não assiste o apelante ao pugnar pela s
ubstituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos
, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e o crime foi cometido mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Por fim, com relação ao pleito de
isenção de pagamento
de multa,

em razão da
incapacidade financeira do acusado, tenho que
compete ao Juízo da Execução Penal a
sua análise.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça
(Id
.
7651333)
,

CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

1
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.